Tribunal: TJDFT
Processo: 0715230-49.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0715230-49.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: VANDERLEI SOUSA ALVES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Considerando o teor da petição de Id 72283358, na qual o Distrito Federal informa não ter mais interesse no julgamento do Recurso Extraordinário e ter dele desistido, determino sejam os autos encaminhados à Presidência deste e. TJDFT, a quem compete exercer juízo de admissibilidade sobre recursos endereçados às instâncias superiores (art. 43, XI, c, RITJDFT). Publique-se. Brasília, 13 de junho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora